Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA, AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. VÁLIDA. QUESTÃO JÁ DEDUZIDA E APRECIADA. PROVAS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NO VALOR DO BEM. DEPOSITÁRIO FIEL. INOVAÇÃO ILEGAL NO ESTADO DE FATO DO BEM LITIGIOSO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONFORMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Devem ser considerados válidos os atos praticados pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial quando não houve alegação de nulidade da citação por edital pelo executado e, ademais, o próprio executado confirma que não residia em local conhecido pelo Juízo ou pelas partes.
2. No caso dos autos, a questão da impenhorabilidade do bem já foi suscitada nos autos pelo representante legal da parte, a curadoria especial, e apreciada por acórdão transitado em julgado, que não reconheceu a impenhorabilidade por não ter restado comprovado que o imóvel se enquadrava no conceito de bem de família.
3. Não cabe à parte rediscutir matéria já decidida nos autos com novas provas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. O processo é uma marcha dirigida para a frente, operando-se a preclusão consumativa a respeito das matérias já decididas.
4. O fato de a alegação ter sido rejeitada por insuficiência de provas não justifica a reabertura da discussão a respeito de questão preclusa. As provas devem ser produzidas no momento processual adequado, sob pena de preclusão da oportunidade de produzi-las.
5. Se a parte deixou de apresentar impugnação à avaliação quando intimada para tanto, restou preclusa a possibilidade de impugnar a avaliação realizada.
6. Na qualidade de depositário fiel do bem constrito, incumbe ao executado apenas a guarda e conservação do bem, restituindo-a com todos os frutos e acrescidos (art. 629 do Código Civil). Se o depositário realiza investimentos em bem penhorado e avaliado, procede por sua conta e risco.
7. O art. 77, VI do Código de Processo Civil proíbe as partes de praticarem inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso.
8. Não age em conformidade com a boa-fé objetiva o executado que realiza investimentos para aumentar o valor de bem já penhorado e avaliado para, em seguida, alegar o aumento no valor do bem para anular a arrematação.
9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.